Tribunal: TJDFT
Processo: 0714720-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC.. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 06 E 1.234 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou os RE’s 566471 e 1366243, sob o rito da Repercussão Geral – Temas 06 e 1.234 e pacificou a discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA.
2. A análise jurisdicional de ato administrativo que nega fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS limita-se à verificação da legalidade do procedimento e do ato de não incorporação, sem adentrar no mérito administrativo. Excepcionalmente, é possível a concessão judicial de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, desde que registrado na ANVISA e observada, cumulativamente, as seguintes exigências: (i) negativa do fornecimento do medicamento por meio da via administrativa; (ii) ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); (iii) impossibilidade de substituição do tratamento por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (iv) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências (isto é, ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, não bastando apenas a prescrição médica; e, (vi) a incapacidade financeira do paciente.; (ii) cabe à parte autora da ação comprovar, com base na medicina baseada em evidências, a segurança e eficácia do medicamento, não sendo suficiente a mera prescrição médica.
3. No caso, atendidos requisitos definidos pela Suprema Corte (Temas 06 e 1.234), cabível a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, prescrito à parte autora.
4. REJULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1.030 DO CPC. MANTIDO DESPROVIMENTO DO RECURSO.